Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706623-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIANA FELINTO DA SILVA e WALMIR DIAS NOVAES contra a decisão ID 149313801, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001297-40.2009.8.07.0007, movida pelo BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: O AGI no 0723476-88.2022.8.07.0000 interposto em face da decisão de ID 130389984 foi improvido. Verifico que a parte exequente regularizou a representação processual, acostando substabelecimento nos ditames da decisão de ID130389984 , todavia, de forma intempestiva. Não se mostra crível a extinção do feito pela intempestividade da juntada do substabelecimento, diante da primazia do julgamento do mérito, e haja vista que o vício não trouxe, aos executados e nem ao feito, prejuízo. Busca-se ao máximo, dentro do Poder Judiciário, entregar ao jurisdicionado decisões satisfativas, de modo que não há razão para extinção do feito, considerando que o vício foi sanado. Ressalto que a extinção do feito conforme requerido ao ID 141340817, vai de encontro à sistemática trazida pelo CPC/2015. Isto posto, tenho que o vício foi sanado com o substabelecimento de ID 140528455. Traga o credor planilha atualizada do débito e certidão de matrícula do imóvel atualizada, em 15 dias. Após, aguarde-se a devolução da carta precatória. Publique-se com prazo de 15 dias para ciência dos executados. Nas razões recursais, os agravantes argumentam que o agravado não cumpriu as 3 (três) ordens de saneamento da sua representação processual emanadas do Juízo de 1o Grau, sendo que uma delas foi até questionada por eles por meio do Agravo de Instrumento n. 0723476-88.2022.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Noticiam que, no dia 21/10/2022, quase 100 (cem) dias depois da prolação da decisão ID 130389984, o agravado peticionou (ID 140528453) requerendo a juntada do substabelecimento ID 140528455, que, além de ter sido apresentado fora do prazo, não sanou os vícios postulatórios identificados. Os agravantes consignam que, apesar disso, o Juízo de 1o Grau, na decisão ora combatida, reconheceu o saneamento do vício e determinou ao agravado que apresentasse planilha atualizada do débito, acompanhada da certidão de matrícula do imóvel para fins de leilão. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a extinção do feito de origem em razão da desídia do agravado. Nas contrarrazões, o agravado registra que cumpriu a decisão ID 13038998 ao juntar o substabelecimento ID 140528455, no qual constam as assinaturas dos 2 (dois) patronos indicados na procuração ID 124337134, outorgada pelo agravado. Argumenta, ainda, que os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, da efetividade, da cooperação e da economia processual amparam a sua situação, não havendo que se falar em extinção do feito de origem. Com base nesses fundamentos, requer que seja negado provimento ao presente recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de tutela provisória, formulado para que o feito de origem seja sobrestado em razão de vício de representação. Para o melhor deslinde da causa, confira-se um breve histórico das decisões e dos recursos que abordaram o assunto: - Decisão ID 107281034, de 28/10/2021: o Juízo entendeu que o Mandato de ID 89634753 outorgava poderes aos advogados do ora agravado para atuar e manteve os procedimentos referentes à realização do leilão do imóvel penhorado; - Agravo de Instrumento n. 0737461-61.2021.8.07.0000, interposto em face da decisão ID 107281034 pelos ora agravantes: a eg. 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso para determinar que o ora agravado fosse intimado para sanar, em até 10 (dez) dias, o vício de representação dos advogados Arthur Cloves de Oliveira e Kalessa Kelly Jorge da Silva, sob pena nulidade dos atos por ele praticados e os deles decorrentes, com base nos seguintes fundamentos: [...] no ID 36866054 do processo de origem, o substabelecimento assinado em conjunto pelos patronos JOSÉ WALTER e MARIA ANGÉLICA, outorgando poderes também a ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA e KALESSA KELLY JORGE DA SILVA, não apresenta a finalidade do instrumento, revelando-se genérico e indeterminado, o que é vedado pela procuração [...] Vale registrar que o instrumento apontado pelo r. juízo de origem (ID 89634753) confere poderes aos advogados substabelecentes, mas não aos últimos causídicos substabelecidos, não suprindo a necessidade de se regularizar a representação processual destes, sob pena de tornar inválidos os atos por eles praticados. Considerando a existência de diversos procuradores, sendo que parte deles possui regular capacidade postulatória para atuar nos presentes autos, desnecessária a suspensão do processo. No entanto, deverá ser intimada a parte agravada para sanar o vício com relação aos advogados ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA e KALESSA KELLY JORGE DA SILVA, sob pena de ser declarada a nulidade dos atos por eles praticados e os deles decorrentes. [...] - Decisão ID 123227206, de 3/5/2022: o Juízo intimou o ora agravado, nos termos supracitados; - Decisão ID 130389984, de 6/7/2022: o Juízo, ao analisar o novo substabelecimento juntado (ID 124337134), determinou a intimação do ora agravado [...] a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual com a juntada de novo substabelecimento (em substituição àquele de id. 124337134), devidamente subscrito em conjunto por pelo menos dois outorgados, bem como para que dele conste expressamente os atos processuais que poderão ser praticados pelos substabelecidos, não sendo suficiente a mera menção à “clausula ad judicia”. [...] - Agravo de Instrumento n. 0723476-8.2022.8.07.0000, interposto em face da decisão ID 130389984 pelos ora agravantes: a eg. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso por entender que, [...] apesar de ter sido determinado, no julgamento do AGI n. 0737461-61.2021.8.07.0000, que fosse suprido o vício de representação dos advogados Arthur Cloves de Oliveira e Kalessa Kelly Jorge da Silva, a parte agravada não deixou propriamente de atender à intimação do Juízo de origem, pois apresentou novo substabelecimento, o qual entendia estar de acordo com os requisitos exigidos – apesar de não terem sido especificados os atos que os outorgados poderiam praticar. Nesse contexto, é razoável, em nome do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, que se dê nova oportunidade de correção do vício à parte agravada – como feito pela decisão impugnada –, ao invés de ser extinto o feito. Caso a nova intimação não seja atendida, ou na hipótese de o vício permanecer, os agravantes poderão alegar o que entenderem de direito. [...] - Decisão ID 149313801, de 10/2/2023: ao analisar o novo substabelecimento apresentado no dia 21/10/2022 (ID 140528455), o Juízo considerou que o ora agravado regularizou a sua representação processual, pois, apesar de ter sido juntado intempestivamente, o documento observou os termos da decisão ID 130389984, senão vejamos: [...] Verifico que a parte exequente regularizou a representação processual, acostando substabelecimento nos ditames da decisão de ID130389984 , todavia, de forma intempestiva. Não se mostra crível a extinção do feito pela intempestividade da juntada do substabelecimento, diante da primazia do julgamento do mérito, e haja vista que o vício não trouxe, aos executados e nem ao feito, prejuízo. Busca-se ao máximo, dentro do Poder Judiciário, entregar ao jurisdicionado decisões satisfativas, de modo que não há razão para extinção do feito, considerando que o vício foi sanado. Ressalto que a extinção do feito conforme requerido ao ID 141340817, vai de encontro à sistemática trazida pelo CPC/2015. Isto posto, tenho que o vício foi sanado com o substabelecimento de ID 140528455. Traga o credor planilha atualizada do débito e certidão de matrícula do imóvel atualizada, em 15 dias. [...] Contra a referida decisão, foi interposto o presente recurso, no qual os agravantes sustentam que, além de ter sido apresentado fora do prazo, o substabelecimento ID 140528455 não sanou os vícios postulatórios identificados. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, por meio do referido documento, assinado pelos advogados José Walter de Sousa Filho e Maria Angélica Cardoso Ferreira de Sousa, foram substabelecidos aos patronos Arthur Cloves de Oliveira, Kalessa Kelly Jorge da Silva, Rayana Kallyne Gós Silva, Thiago Felipe do Amaral Oliveira e Jonas Tiago Morais Bezerra Struck, com reserva, os seguintes poderes específicos para atuar em nome do outorgante na Execução em evidência: - Propor quaisquer medidas necessárias à defesa dos direitos e interesses do outorgante no processo em questão, seja de forma extrajudicial ou judicial, inclusive com atuação em ações contrárias e recursos relacionados que estiverem em toda e qualquer instancia ou tribunal. Solicitar documentos particulares, requerer o que for necessário em qualquer repartição pública. Transigir, desistir, conciliar, celebrar acordos, em juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, assinar cartas de preposição e representar o outorgante em qualquer venda judicial de bens pertencentes aos seus devedores, ou de bens hipotecados ou penhorados ou que, por qualquer outra forma, estejam garantindo créditos ao outorgante. [...] Em vista do exposto, apesar da demora do agravado em regularizar a sua representação processual, tenho que o substabelecimento ID 140528455 observou os termos assinalados nos pronunciamentos judiciais. Assim, considerando que o vício apontado não causou prejuízo aos agravantes e que o CPC prestigia o postulado da primazia do julgamento de mérito, entendo não ser o caso de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do vício apontado – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator